Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734123-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MEDICARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE contra decisão interlocutória que indeferiu a restituição das custas processuais recolhidas na ação ajuizada em face de MEDICARE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. Sustenta a inexistência da prestação jurisdicional efetiva, ante a extinção do processo liminarmente, por isso não pode ser penalizada com ônus financeiro por fato que não deu causa. Defende a aplicação por analogia do art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria, para que as custas sejam devolvidas por se tratar de hipótese excepcional. Explica que o STJ admite a isenção de custas em caso de desistência antes da citação. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito o provimento do recurso para reforma da decisão de 1o grau. Determinado o recolhimento em dobro do preparo (ID 75366786), a parte cumpriu a determinação (ID 75450379). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA MEDEIROS ANDRADE contra decisão interlocutória que indeferiu a restituição das custas processuais recolhidas na ação ajuizada em face de MEDICARE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MOVEL E HOME CARE LTDA. A decisão recorrida é a seguinte: “As custas iniciais destinam-se ao custeio da atividade jurisdicional, a qual, uma vez provocada, implica despesas, cuja responsabilidade recai sobre o agente que lhes deu causa. Deste modo, a decisão que indefere a petição inicial não autoriza a sua restituição à parte autora. Registre-se, em arremate, que o pleito autoral não encontra guarida nas hipóteses previstas no artigo 195 do Provimento Geral da Corregedoria deste E. TJDFT: Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. Pelo exposto, indefiro o pedido de ID n. 245920004. Após o trânsito em julgado da sentença de ID 245747958, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” Ainda que a relação processual não seja perfectibilizada, quem ajuíza ação paga as custas iniciais. O art. 195 que trata da devolução das custas processuais é claro quanto às hipóteses cabíveis e o indeferimento da inicial não é uma delas. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital